Tribunal: STF
Processo: RE 1454742
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 21, p. 1-34) assim ementado:



    “Policial Militar – Condenação pela prática do delito de extravio culposo de arma de fogo - Recurso de Apelação – Preliminar arguindo tratamento isonômico ao policial militar, na medida do dispensado pela lei penal ordinária aos demais agentes imbuídos da segurança pública estatal, sobretudo da categoria policial – Não encontra guarida - Forçoso concluir que os poderes constituintes, por origem e derivação, deixaram volitivamente de adotar a pretensa equiparação com a clara intenção de distinguir as carreiras policiais - Diferenciando-as não apenas nas atribuições constantes no art. 144 da CF - Compelindo-nos a consignar que a aplicação dos arts. 265 e 266 do código substantivo das armas c.c. a inteligência do art. 7º do CPM, em tratamento sistemático, encontra-se em fina sintonia com a Constituição Cidadã - No mérito, tese de que o estudo do art. 5º, inciso XXXIX da Lei Magna, notadamente, dos reitores da legalidade e taxatividade, veda expressões vagas e a interpretação extensiva em matéria penal, vez que o extravio de armamento se liga umbilicalmente, sob a ótica da Defesa, especificamente a navio, aeronave ou engenho de guerra – Impossível acolhimento – A um porque a só sintaxe demonstra que a expressão ‘de guerra’, refere-se apenas a engenho - A dois porque consentâneo não se tratar de rol taxativo, mas exemplificativo e que deva abarcar todos os bens especialmente jungidos ao funcionamento das armas estatais - Por derradeiro, neste capítulo, não há conjectura de conceitos vagos, vez que não se presumindo na lei palavras inúteis verba cum effectu, sunt accipienda, foram os elementos arma e munição devidamente registrados na lei posta, razão bastante para afastarmos a hipótese de atipicidade da conduta e a alegação de malferimento ao postulado da reserva legal acomodado pelo art. 5º, inciso XXXIX, da CF, posição que encontra eco no remansoso entendimento da Suprema Corte – Considerando o efeito devolutivo integral, cuja amplitude não se encontra adstrita as teses deduzidas pela Defesa – Autorizo o uso de armamento em serviço durante o período de prova do sursis, de acordo com a discricionariedade da Administração Militar – Apelo desprovido.” (eDOC 21, p. 32; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 23, p. 1-11), no qual se alegou ofensa ao “caput do artigo 5º da Constituição Federal consubstanciado pelos princípios da igualdade, razoabilidade e proporcionalidade, no que toca a não recepção dos artigos 265 e 266 do Código Penal Militar, ao menos no que toca a interpretação e aplicação adotadas”, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    Admitiu-se o RE (eDOC 27, p. 1-4). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não seguimento do RE (eDOC 42, p. 1-7).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    Assim o TJM/SP decidiu a causa: 



    (…)



    Ao ingressar voluntariamente nos quadros da quase bicentenária Polícia de Tobias tinha plena ciência de que estaria jungido ao regime jurídico militar específico, que se distingue das demais carreiras policiais, vez que deriva das singularidades das funções militares e da própria essência orgânica e funcional da corporação das Armas, de forma a justificar as restrições não impostas as outras categorias. 



    No ordenamento jurídico, enquanto os policiais civis são regidos pela lei penal comum, aos militares se aplica o código penal especial militar, não sendo outro o motivo pelo qual mesmo em se tratando de competência privativa da União legislar sobre direito penal nos termos do art. 22, inciso I, da Lei Maior, não se promoveu a qualquer tempo, sequer nas alterações ulteriormente introduzidas a pretensa equiparação. 



    Não se cogita, aliás a não recepção da norma, vez que a definição de crimes e penas que lhes correspondem nos distintos códigos se materializou, inclusive, na distribuição de competência a órgãos jurisdicionais diversos, comum e especial, oriunda do poder constituinte originário. 



    Por conseguinte, forçoso concluir que os poderes constituintes, por origem e derivação, deixaram volitivamente de adotar a pretensa equiparação com a clara intenção de distinguir as carreiras policiais, diferenciando-as não apenas nas atribuições constantes no art. 144 da CF, compelindo-nos a consignar que a aplicação dos arts. 265 e 266 do código substantivo das armas c.c. a inteligência do art. 7º do CPM, em tratamento sistemático, encontra-se em fina sintonia com a Constituição Cidadã.



    Sobredita diferenciação não viola, aliás, o princípio da isonomia, dignidade da pessoa humana, razoabilidade ou proporcionalidade, de acordo com o dogma de Ruy Barbosa, no conhecido discurso ‘Oração ao Moços’, proferido na qualidade de paraninfo da Turma de 1920 da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, do qual extraímos: ‘A regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam’. 



    Nesse contexto, deparando-nos com a instigação da aguerrida Defesa para o exercício de controle difuso ou incidental de constitucionalidade, registramos que não se vislumbra ensejo de mácula dessa natureza e envergadura, pois nos encontrarmos justamente no campo da vontade do constituinte e do legislador ordinário.



    (…) (Grifos nossos). 



    Consta no acórdão recorrido o registro de que o recorrente estava ciente do regime próprio da PM, ao ingressar em seus quadros. Não feita prova plena neste RE de que o recorrente não tivesse ciência da hierarquia e da disciplina que regem a PM, determinantes de crimes militares próprios, o recurso demanda dilação probatória, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. 



    E nos parece genérica a argumentação quanto à possibilidade de Repercussão Geral neste feito, o que é óbice ao seguimento do recurso. 



    Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria Geral da República pelo não seguimento do recurso.” (eDOC 42, p. 5-7; grifos originais e nossos) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente